Tribunal: TCU
Processo: 008.210/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1978/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, fazer a seguinte ciência e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.210/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: União Suprimentos Militares Ltda (13.992.333/0001-96). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Fernanda Machado Mendes (46544/OAB-SC), representando União Suprimentos Militares Ltda; Lucas da Silva Bettim (449327/OAB-SP), representando Avb do Brasil Comercial Ltda. 1.7. Dar ciência à Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que as especificações do objeto contidas na proposta, incluindo eventuais folhetos, catálogos e/ou folders com seu detalhamento, vinculam a contratada, e que a não observância do critério pelo órgão contratante infringiu o subitem 10.2.1 do edital.